Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DISTRITAL. LIMITE PARA DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PREDETERMINADA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA.

1.Trata-se de ação que pretende a revisão das obrigações decorrentes de contratos de mútuos bancários com desconto em folha de pagamento e conta corrente.
2.Conforme legislação, os descontos de empréstimo consignado bancário estão limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, abatidas as consignações compulsórias (art. 10 do Decreto no 28.195/2007, combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116).
3.Quanto aos descontos em conta-corrente, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). Também não é possível somar as parcelas de empréstimo descontadas em folha de pagamento com as debitadas em conta corrente, pois não há falar em limitação total e unificada entre ambas, no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor.
4.Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.